Tribunal: CARF
Processo: 10980.731868/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.731868/2019-31
ACÓRDÃO
1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FAZENDA
NACIONAL.
OMISSÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão restritas às
situações em que o ato decisório apresente erro material, obscuridade,
contradição ou omissão.
O recurso não se presta a rediscutir o mérito da decisão, mas sim para
corrigir vícios em sua estrutura argumentativa, sem adentrar nos motivos e
fundamentos que a embasaram.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para
esclarecer que a infração relativa à recomposição da conta de reserva de
incentivos não foi objeto de impugnação e, portanto, não integra o objeto
do presente processo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AROSUCO AROMAS E SUCOS. ERRO
MATERIAL RECONHECIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS ATRIBUÍDOS.
Embora, em regra, os embargos de declaração não possuam efeitos
modificativos, essa possibilidade é admitida em situações excepcionais,
como a presente, em que a correção do erro material implica a alteração
do conteúdo do acórdão embargado.
Retificação de erro material quanto aos valores das infrações relativas ao
Laudos Constitutivos 190/2015 (leveduras vivas, úmidas e mosto cervejeiro
fermentado), 036/2017 (cerveja e chopp) e 037/2017 (rolhas metálicas
para cervejas e refrigerantes).
ACÓRDÃO
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do
voto do relator: (i) acolher parcialmente os embargos da Fazenda Nacional para, sem efeitos
infringentes; aclarar o acórdão embargado; e (ii) acolher os embargos do contribuinte para, com
efeitos infringentes, promover a devida correção do erro material.

Sala de Sessões, em 26 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos pela União Federal e
Arosuco Aromas e Sucos Ltda em face do acórdão no 1201-006.249, proferido por esta Turma, sob
a relatoria do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

No julgamento, por unanimidade de votos, o colegiado deu parcial provimento
ao recurso voluntário para exonerar o contribuinte de parte da exigência tributária. Cito abaixo a
parte dispositiva da decisão embargada:

Ante o exposto, voto no sentido de:

(a)
dar provimento ao Recurso Voluntário para (a.1) afastar a infração de
redução indevida do IRPJ por inobservância dos requisitos legais, para reconhecer
direito à redução do imposto relacionado aos Laudos Constitutivos: 215/2009
(cerveja e chopp), 029/2012 (refrigerante), 067/2013 (concentrado, base e
edulcorante para bebidas não alcoólicas), 190/2015 (leveduras vivas, úmidas e
mosto cervejeiro fermentado), 036/2017 (cerveja e chopp), e 037/2017 (rolhas
metálicas para cervejas e refrigerantes), e (a.2) afastar a infração de perda da
isenção ou redução em razão da prática de crime contra a ordem tributária,
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
3
reconhecendo a inocorrência de planejamento tributário abusivo que autorize a
perda de benefício ou qualificação da multa de ofício, tornando sem efeito a
imputação de corresponsabilidade à AMBEV S.A, bem como, desconstituindo a
autuação e todos os seus consectários em relação ao Laudo Constitutivo
067/2013 (“concentrado”, base e edulcorante para bebidas não alcoólicas);

(b)
negar provimento ao Recurso Voluntário e manter a infração de exclusão
das deduções indevidas de Juros Sobre o Capital Próprios mantendo todas as
glosas parciais da exclusão atribuída aos juros sobre o capital próprio quando da
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;

(c)
negar provimento ao Recurso Voluntário em relação à infração de redução
indevida do IRPJ em razão da superestimação do lucro da exploração, mantendo-
se a respectiva glosa.

É como voto.

Intimada do ato decisório, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs embargos de declaração argumentando:

i)
Ausência de manifestação acerca dos questionamentos de “segredo
industrial”, e seus impactos na precificação dos kits de refrigerantes;

ii)
Ausência de manifestação sobre o item 4.1 do TVF, que trata dos benefícios
fiscais da AROSUCO e da AMBEV;

iii) Ausência de manifestação acerca da infração prevista no item I.d do TVF -
Inobservância da obrigação de destinar a integralidade do imposto reduzido à
reserva de incentivos fiscais, com a consequente tributação da parte não
destinada;

iv) Omissão e obscuridade sobre o aproveitamento indevido do benefício de
redução do IRPJ. Informa que há pedidos diferentes, com laudos próprios e que o
acórdão tratou de situações diversas de forma unificada, sem a devida
fundamentação para cada hipótese.

Por sua vez, o contribuinte interpôs embargos de declaração apontando que o
acórdão teria incorrido em erro material:

Desse modo, com a máxima vênia, é de rigor o acolhimento dos presentes
embargos para sanar as inexatidões materiais verificadas no v. acórdão no
1201006.249, às fls. 3460 e 3477 (parágrafos 68 e 139.1.2), quanto aos valores
das infrações relativas ao Laudos Constitutivos 190/2015 (leveduras vivas, úmidas
e mosto cervejeiro fermentado), 036/2017 (cerveja e chopp) e 037/2017 (rolhas
metálicas para cervejas e refrigerantes).

Superada a fase de admissibilidade e considerando que Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque não mais compõe este tribunal administrativo, o processo foi redistribuído
para a minha relatoria, motivo pelo qual o submeto à apreciação do colegiado.

Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
4
No que importa, esse é o relato.

VOTO
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão restritas às
situações em que o ato decisório apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme art. 116 do RICARF.

O acórdão é considerado obscuro quando não for claro ou compreensível. Já a
contradição reside na incompatibilidade entre as proposições internas do ato decisório. A
omissão, por outro lado, consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou argumento
relevante suscitado pela parte no seu recurso.

Em respeito ao princípio da dialeticidade, cabe ao embargante demonstrar, em suas
razões recursais, qual erro compromete a decisão embargada. Por sua natureza restrita, esse
recurso não se destina a rediscussão de temas já decididos, especialmente por meio de peças
extensas que visem, sem fundamento adequado, à reforma do acórdão.

Estabelecidas as premissas fundamentais sobre os embargos de declaração, passo à
análise dos recursos interpostos pelas partes.

Do recurso interposto pela Fazenda Nacional:

A Procuradoria inicia o seu recurso sustentando que o acórdão embargado não
teria se manifestado acerca dos questionamentos de “segredo industrial”, e de seus impactos na
precificação dos kits de refrigerantes.

Penso que não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao afirmar que a
administração fiscal não pode desconsiderar as transações comerciais sob a alegação de pretensa
simulação que resultaria em sobrepreço, sem indicar qual seria o valor considerado adequado.

Abro aspas para o que disse o relator:

82.
A autoridade administrativa aponta que a alegada prática do sobrepreço na
venda de produtos pela autuada (AROSUCO) à sua controladora integral (AMBEV)
seria fruto de um raciocínio simples: “Quanto maior o preço dos “concentrados”,
maior também é o custo de produção dos refrigerantes e a AMBEV tem lucro
menor. Em contraposição, a AROSUCO, fornecedora do insumo, tem lucro mais
alto: sua receita aumenta sem que haja impacto no custo. Esse lucro “transferido”
da AMBEV para a AROSUCO tem tributação 75% inferior. Consequentemente, ao
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
5
invés de incidir a alíquota plena do IRPJ, de 25%, os lucros “transferidos” sujeitam-
se a uma alíquota efetiva de apenas 6,25%”.

83.
O TVF indica diversos cenários econômicos para concluir que os preços são
exorbitantes, porém, não aponta qual o critério adequado do preço do produto.
Sugere que as margens de lucro auferida pela autuada seria artificial, porém, mais
uma vez, não diz qual o critério considerado razoável na consideração do lucro
tributável.

84.
Essas matérias são controvertidas no Recurso Voluntário, havendo a
contribuinte justificado que o concentrado do produto avaliado pelo Fisco – no
caso, o insumo adquirido para “concentrado” para a produção do refrigerante
Guaraná Antártica – é o principal ativo que compõe o preço no mercado nacional.
Explicou, ainda, que as margens de ganhos do concentrado no Brasil são muito
superiores às margens do mercado internacional, onde sua atividade demanda
redução do preço do insumo para produção destinada ao mercado externo, que
não o valoriza tanto.

85.
A questão de fundo continua a mesma: qual o preço considerado “correto”
pela administração tributária para a venda do referido insumo? Pode o Fisco
desconsiderar transações comerciais por pretensa simulação que causa
sobrepreço se ele mesmo não indica qual seria o preço considerado adequado?
[...]

88. A falta de balizas objetivas na indicação de critério econômico que atribua ao
contribuinte o descumprimento de obrigação tributária torna insuficiente a
determinação da matéria tributável, tornando insubsistente o lançamento. Mais
ainda, tratando-se de questões que impliquem na prática, em tese, de crime
contra a ordem tributária, a atribuição de artificialidade de operações comerciais
não pode ser presumida por critérios genéricos do agente da administração
tributária que não aponte em que medida o preço torna-se sobrepreço entre
negócios realizados por partes vinculadas. [...]

94. Já restou demonstrado que não estão indicados os supostos “preços corretos”
a serem praticados pelas partes relacionadas, fato que impede concluir por
“sobrepreços”.

Avançando na análise do recurso, entendo que a Procuradoria também não tem
razão ao afirmar que o ato decisório seria omisso e ao mesmo tempo obscuro quanto ao
aproveitamento indevido do benefício de redução do IRPJ.

Isso porque, da leitura do acórdão embargado, fica evidente que na visão do
colegiado o benefício fiscal foi devidamente concedido e não sofreu qualquer revogação por ato
jurídico posterior. O ato consigna ainda que os despachos decisórios subsequentes são inócuos e
não modificam o reconhecimento já realizado desde o primeiro momento.

Colaciono, a seguir, o trecho mencionado:

54.
Com efeito, uma vez concedido o direito, expressa ou tacitamente,
consolida-se integralmente o direito ao benefício fiscal reclamado. Não existe
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
6
despacho decisório posterior que modifique o que já fora decidido. Assim, a
contribuinte não prescindia de manifestação fazendária, pois a própria
administração tributária reconheceu o direito pleiteado em razão do decurso do
prazo.

55.
Atente-se que não se fala aqui em preclusão, que tem efeitos impeditivos à
prática de ato pelo decurso do tempo. A administração tributária poderia, a
qualquer tempo, revogar o benefício já concedido mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), caso encontrasse razões para tanto. Porém, não foi isso que fez,
pelo contrário, apresentou despacho decisório inócuo, sem objeto, porquanto o
mesmo ato administrativo já havia sido realizado.

56.
Note-se que nunca existiu ADE cancelando o benefício fiscal em referência
– e isso poderia ser feito a qualquer tempo, mediante fundamentação e
motivação –, porém, o Fisco pretendeu substituir decisão anterior que já
consolidara reflexos jurídicos próprios com outros despachos que não têm objeto,
ou seja, não têm validade e não substituem o reconhecimento ao benefício
anteriormente concedido.

57.
Não é possível admitir tal “substituição” de uma decisão por outra, seja
porque não encontra amparo normativo, seja porque a ausência de Ato
Declaratório Executivo impede o contribuinte de controverter seu eventual
equívoco mediante os instrumentos previstos em lei. Na prática – e isso é
defendido pela recorrente em suas razões ao CARF –, tem-se situação de imensa
insegurança jurídica, pois, de um lado, a contribuinte sempre manifestou ao Fisco
que estava no pleno gozo do benefício em questão, por outro, foi obrigada a
submeter pedidos sucessivos que apontavam assuntos diversos, inclusive,
retroalimentaram o argumento de que a interessada estaria reduzindo
equivocadamente o imposto.

58.
A presente decisão não objetiva desconstituir os despachos decisórios
relacionados a gozo de benefícios fiscais produzidos naqueles processos
administrativos. Não é isso que se defende neste voto, pois a presente análise diz
respeito a lançamentos tributários. Porém, deve-se analisar a validade dos Atos
Concessivos do benefício, nos termos da lei, e seus reflexos na constituição do
crédito tributário aqui referenciado.

59.
Esta Relatoria está convencida de que (a) houve concessão do benefício
(plano da existência) e (b) o mesmo nunca foi revogado por ADE ou qualquer
outro ato jurídico válido (plano da validade). [...]

65.
Assim, considerando a época dos fatos geradores, estando o sujeito passivo
no gozo do direito à redução do IRPJ no período apontado pela autoridade
lançadora, a autuação fiscal é totalmente improcedente, pois tem como
fundamento o pressuposto de que o benefício fiscal em comento foi denegado
mediante despachos decisórios posteriores que, em verdade, nunca
representaram ato jurídico apto a gerar quaisquer efeitos, sejam de natureza
concessória do direito reclamado, seja revogatória do mesmo.

66.
O ato jurídico que reconheceu o direito ao benefício ocorreu
anteriormente, quando do transcurso do prazo de 120 dias para a prática do ato
administrativo a que se vinculada a administração pública. Reconhece-se,
portanto, a natureza constitutiva do direito reclamado mediante o
reconhecimento tácito decorrente do transcurso do prazo legal. Os atos
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
7
praticados posteriormente, portanto, não geraram efeitos jurídicos atos a
desconstituir ou revogar o benefício fiscal de efeitos definitivos, salvo revogação
posterior, jamais ocorrida.

Como já apontado no início deste voto, o recurso de embargos de declaração
possui cabimento restrito. Visa corrigir vícios na estrutura argumentativa da decisão, sem
rediscutir seu mérito ou fundamentos.

Ainda que a Embargante considere os fundamentos insuficientes ou incorretos,
tal circunstância não implica sua inexistência. Discordância não se confunde com ausência de
motivação. Se a parte deseja rediscutir a justiça da decisão, com relação a tais pontos, deve usar o
recurso processual adequado, e não os embargos de declaração.

No terceiro momento do seu recurso, a Fazenda Nacional afirma que o ato
decisório não teria se manifestado sobre o item 4.1 do TVF, que trata dos benefícios fiscais da
AROSUCO e da AMBEV. São eles:

i) ICMS: Crédito presumido de 90,25% do imposto incidente nas saídas dos
“concentrados” destinadas a outras unidades da Federação,

ii) IRPJ: Redução de 75%, calculado sobre o lucro da exploração; e

iii) IPI: isenção com direito a manutenção dos créditos.

De início, advirto que a mera alegação de omissão, sem a devida particularização
que permita seu exame em conjunto com o que já foi decidido nos autos, não configura hipótese
de cabimento do recurso.

É necessário que o recorrente estabeleça um diálogo entre as razões do recurso
e a causa de decidir do órgão julgador, sendo vedada a mera indicação genérica, como o faz a
Fazenda Nacional no presente tópico de sua petição.

A deficiência na fundamentação dos embargos de declaração não permite
delimitar o efeito devolutivo do recurso, inviabilizando a análise da matéria por este órgão
julgador. Sobre este ponto, lembro que não é toda e qualquer omissão que permite o acolhimento
do recurso integrativo, mas tão somente os pontos indispensáveis para resolução da controvérsia.

Nesse contexto, compreendo que item 4.1 do TVF não mereça maiores dilações,
na medida em que apenas elenca os benefícios fiscais usufruídos pelo contribuinte.

O que se está a dizer e que tais benefícios fiscais possuem relevância para o auto
de infração, porém, o agente fiscal cuidou de tratá-los em itens específicos do Termo de
Verificação Fiscal, o que torna redundante e desnecessária sua apreciação de forma isolada.
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
8

Diante desse contexto, entendo que este capítulo do recurso interposto não tem
a finalidade de suprir omissão, corrigir contradição ou esclarecer obscuridade. Trata-se, na
verdade, de um argumento protelatório, cujo único objetivo parece ser retardar o andamento do
processo e reabrir uma questão já decidida por este juízo, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, a Fazenda Nacional sustenta omissão do ato decisório acerca da
obrigação de destinar a integralidade do imposto reduzido à reserva de incentivos fiscais, com a
consequente tributação da parte não destinada.

A presente relatoria reconhece a pertinência da argumentação da Fazenda
Nacional neste ponto. Embora o tema tenha sido abordado no relatório, a decisão embargada
merece maior detalhamento por parte deste Conselho, a fim de evitar qualquer dúvida quanto ao
alcance da matéria.

Conforme mencionado na decisão embargada, o contribuinte reconheceu a
infração relacionada à recomposição da conta de reserva de incentivos fiscais e efetuou o
recolhimento da quantia de R$ 21.832.320,41 (vinte e um milhões, oitocentos e trinta e dois mil e
trezentos e vinte reais e quarenta e um centavos):

O Recurso Voluntário (e.fls. 2769/2906) foi interposto pela contribuinte em
petição conjunta com a responsável tributária, em que contrapõe as conclusões
da DRJ, controvertendo os seguintes pontos de defesa:

a) Informa que, salvo em relação à qualificação da multa, reconhece como
incontroverso o questionamento da infração relacionada (i) “à inobservância da
obrigação de destinar a integralidade do imposto reduzido à reserva de incentivos
fiscais, o que acarreta a tributação da parte não destinada”, havendo pago o valor
incontroverso de R$21.832.320,41 de principal de IRPJ (fls. 1725);

Ao reconhecer a infração e efetuar o pagamento do valor incontroverso, o
contribuinte demonstrou sua concordância com a autuação neste ponto específico. Assim, cabe à
Receita Federal do Brasil validar os valores recolhidos e, em caso de insuficiência, adotar as
medidas cabíveis:

Decreto no 70.235/72
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.

§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. [...]

Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
9
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.

Logo, a matéria suscitada pela Embargante não se insere no escopo do presente
processo administrativo, uma vez que já foi expressamente aceita pelo contribuinte. Dessa forma,
não há controvérsia a ser dirimida por este Conselho, que, por consequência, não detém
competência para deliberar sobre a questão de mérito.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem lhes atribuir efeitos
infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos necessários sobre o ponto questionado, nos
termos desta fundamentação.

Do recurso interposto pelo Contribuinte:

O erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração,
consiste em equívocos patentes e verificáveis de plano, que não demandam a análise do mérito da
decisão, ou que se referem a incorreções internas do próprio julgado, como, por exemplo, erros
de digitação, de cálculo ou de nomes.

No caso em questão, o contribuinte aponta inexatidões nos parágrafos 68 e
139.1.2 do acórdão, relacionadas aos valores das infrações indicadas nos Laudos Constitutivos
190/2015 (leveduras vivas, úmidas e mosto cervejeiro fermentado), 036/2017 (cerveja e chopp) e
037/2017 (rolhas metálicas para cervejas e refrigerantes).

Assiste razão à Embargante. Verifico que houve repetição dos valores do
parágrafo 68, item a), no parágrafo 68, item b). O mesmo erro se repete nos parágrafos 139.1.1 e
139.1.2, comprometendo a integridade da decisão embargada.

Portanto, acolho os embargos de declaração para:

i) Ratificar os valores corretos constantes no parágrafo 68, item a), e no parágrafo
139.1.1;

ii) Corrigir os valores incorretos constantes no parágrafo 68, item b), e no
parágrafo 139.1.2, de modo que o acórdão passe a conter os seguintes valores:

*Os valores corretos constam na página 5 do Auto de Infração de IRPJ.
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731868/2019-31
10

Em regra, os embargos de declaração não possuem efeito modificativo. No
entanto, essa possibilidade é admitida em situações excepcionais, como no presente caso, em que
a correção de erro material resulta na alteração do conteúdo do acórdão.

Assim, acolho os embargos de declaração para promover a devida retificação dos
valores apontados, garantindo a precisão da decisão sem modificar seu fundamento jurídico ou
reabrir a discussão sobre o mérito da questão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Acolher parcialmente os embargos de declaração da Fazenda
Nacional, sem lhes atribuir efeitos infringentes, apenas para prestar
os esclarecimentos necessários sobre a infração relacionada a
recomposição da conta de reserva de incentivos fiscais;

iii) De igual forma, acolho os embargos de declaração do contribuinte
com efeitos modificativos, para corrigir o erro material constante no
parágrafo 68, item b), e no parágrafo 139.1.2, de modo que o acórdão
passe a conter os seguintes valores:

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 3526
DF CARF MF
Original